Tribunal: STF
Processo: MS 40670
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por D.M.L. e outros, contra atos jurisdicionais praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Juízo da 5ª Vara Cível de São José dos Campos/SP, objetivando a concessão da ordem para



    “1) SUSPENDER imediatamente os efeitos do acórdão impugnado, no ponto em que introduziu fundamento novo, até julgamento final deste MS. 



    2) SUSPENDER a expedição do mandado de imissão na posse nos autos nº 1028816- 05.2014.8.26.0577, bem como qualquer ato tendente à retirada da família do imóvel. 



    3) Determinar que o juízo de execução não pratique nenhum ato de transferência possessória ou dominial até decisão final. 



    VI – PEDIDOS FINAIS 



    a) Conceder definitivamente a segurança, reconhecendo a nulidade do acórdão do TJSP por violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 



    b) Determinar o retorno dos autos ao TJSP para novo julgamento, sem inovação, observando-se o art. 10 do CPC. (edoc. 1, fl. 6). 



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    O writ não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.” (grifou-se). 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus, porquanto impetrado contra atos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Juízo da 5ª Vara Cível de São José dos Campos/SP. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a apreciação que entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente